Tribunal: TJDFT
Processo: 0719964-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719964-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FLAVIO GUEDES ARAUJO IMPETRANTE: ADRIELLE DE SOUZA OLIVEIRA SANTOS, MONIQUE PERES LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas ADRIELLE S.O. DOS SANTOS e MONIQUE PERES LIMA em favor de FLAVIO GUEDES ARAÚJO, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS, consistente em manter o paciente em regime de cumprimento de pena mais gravoso que o imposto na condenação. Pretendem, mediante os argumentos que apresentam, seja concedida liminarmente a progressão antecipada ao regime aberto em favor do paciente, em virtude da ausência de vagas em estabelecimento penal adequado para cumprimento do período restante em regime semiaberto no Distrito Federal, revogando-se a prisão do paciente para que continue o cumprimento da pena em regime aberto, mediante liberdade monitorada ou prisão domiciliar, com expedição de alvará de soltura. Ao prestar as informações, a il. Autoridade coatora noticiou o deferimento da progressão do paciente ao regime aberto, com efeitos a partir de 27/6/2022, “salvo a incidência de alguma intercorrência que porventura viesse a afastar o bom comportamento”. (ID 36916129). Nesse cenário, é de se ver que o habeas corpus está prejudicado pela perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do writ. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se BRASÍLIA, DF, 21 de julho de 2022 15:01:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator